Tribunal: TCU
Processo: 039.392/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão pela ilegalidade de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame contra o Acórdão 3532/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286, parágrafo único, do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, de modo a alterar a redação do item 9.3.2 do Acórdão 3532/2020-TCU-Segunda Câmara para a seguinte determinação ao órgão de origem: "9.3.2. reavalie e altere, se for o caso, a parcela de quintos inicialmente concedida, à luz da deliberação do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 638.115, na Sessão Ordinária de 18/12/2019"; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região e à Sra. Anna Christina da Silva Monteiro.